Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717464-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AELTON DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: RICARDO JOFFILY, THAISI ALEXANDRE JORGE, BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos liminar e de gratuidade de justiça, interposto por AELTON DOS SANTOS CARVALHO contra a Decisão ID 93037286 proferida Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em Ação de Reintegração de Posse n. 0709159-38.2020.8.07.0006, que indeferiu o pedido de exceção de incompetência. A parte Agravante requer a gratuidade de justiça, porém, não junta aos autos nenhum documento comprobatório da hipossuficiência alegada. INTIME-SE a parte agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que ateste renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça e posterior análise da liminar pretendida. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de junho de 2021 14:17:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador